Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701694-05.2021.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS APELADO: GEOVANA THEES PERILLO RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL e pela fundação DE ENSINO E PESQUISA EM ciências DA saúde (FEPECS) contra a r. sentença exarada sob o ID 30956821. Na origem, GEOVANA THEES PERILLO RODRIGUES impetrou Mandado de Segurança Preventivo contra ato potencialmente lesivo a direito líquido e certo imputado ao DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS). Para tanto, a impetrante afirmou que, em 19/03/2021, foi convocada para matrícula em Programa de Residência Médica na Área de Cirúrgica Básica no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), conforme processo seletivo organizado pela fundação DE ENSINO E PESQUISA EM ciências DA saúde (FEPECS). Destacou que, segundo o edital do certame, a matrícula deveria ser realizada online até o dia 22/03/2021, sendo necessária apresentação de declaração de conclusão do curso de graduação em medicina e de cópia da inscrição provisória no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Asseverou que, apesar de já haver concluído todas as disciplinas do curso de medicina, não possuía, ao tempo da convocação, o certificado de conclusão. O pedido liminar foi deferido (ID 30956761), para determinar à parte impetrada que assegure a matrícula da impetrante no programa de residência médica para o qual foi convocada, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar o certificado de conclusão de curso e o registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM/DF). Na oportunidade, foi determinada a emenda da petição inicial, para que a impetrante comprovasse sua hipossuficiência financeira ou recolhesse as custas iniciais. Além disso, foi retificado o polo passivo da demanda, com indicação da DIRETORA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS) como autoridade coatora. Em decorrência do descumprimento da determinação de emenda à inicial, o processo foi extinto, sem resolução de mérito (ID 30956776). Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação (ID 30956780), postulando a retratação da r. sentença, porquanto teriam sido regularmente recolhidas as custas iniciais. Nos termos da r. decisão constante do ID 30956796 o d. Magistrado de primeiro grau revogou a sentença de extinção, repristinando os efeitos da decisão liminar. Contra a referida decisão, a fundação DE ENSINO E PESQUISA EM ciências DA saúde (FEPECS) interpôs Agravo de Instrumento (processo n. 0718175-97.2021.8.07.0000), ao qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar deduzido na inicial do Mandado de Segurança. Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau concedeu a segurança, para determinar à impetrada que assegure a matrícula da impetrante no programa de residência médica, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar certificado de conclusão de curso e registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Sentença submetida ao reexame necessário, nos termos do § 1o do artigo 14 da Lei n. 12.016/2009. Inconformados, o DISTRITO FEDERAL e a fundação DE ENSINO E PESQUISA EM ciências DA saúde (FEPECS) interpuseram recurso de apelação (ID 30956835), sustentando que os documentos juntados aos autos demonstram que a impetrante não preenchia, na data da impetração e na data da matrícula, os requisitos exigidos para ingresso na residência médica, razão pela qual não estaria configurado o direito líquido e certo alegado na inicial. Destacam que não há qualquer abusividade ou ilegalidade no edital do certame, devendo prevalecer o interesse público e a observância da legalidade, impessoalidade e isonomia nos concursos públicos. Os apelantes postulam, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, a reforma da r. sentença, para que seja denegada a ordem vindicada na inicial. Em contrarrazões (ID 30956840), a impetrante pugna pela manutenção da r. sentença vergastada. Após a determinação de inclusão do recurso em pauta para julgamento, os apelantes postularam o exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na petição recursal (ID 31761971). É o relatório. Decido Os apelantes pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando que há probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e fundamentação relevante, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. O pedido de atribuição de efeito suspensivo visa a impedir que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não for julgado o recurso de apelação contra ela interposto. Ao dispor sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. (grifo nosso) Assim, nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser formulado em requerimento apartado dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida, por demandar apreciação prévia à análise do recurso. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARCINOMA DUCTAL INVASOR DE MAMA DIREITA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PALBOCICLIBE. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DEVER DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não cabe seu requerimento por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, o valor da causa, na ação em que há cumulação de pedidos, corresponderá à quantia relativa à soma dos valores de todos eles. Assim, verificando-se que a autora observou os comandos da norma processual, rejeita-se a impugnação formulada. 3. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulam o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. O fato de o medicamento, objeto da demanda, não estar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não constitui óbice ao seu fornecimento, haja vista que o Rol é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 6. Para fins de prequestionamento, é prescindível a menção expressa aos dispositivos legais apontados. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1255316, 07099070720198070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/06/2020, publicado no DJE: 19/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. AFIRMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTINATÁRIOS. ADVOGADOS DA PARTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ADVOGADOS PÚBLICOS. QUALIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE. GESTÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. PORTARIA 192/2014. LEI DISTRITAL No 5.369/2014. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO NO PROVIMENTO SENTENCIAL. ACORDO ULTERIOR. IMPUTAÇÃO DE "DESPESAS PROCESSUAIS" AO VENCIDO. ALCANCE DA EXPRESSÃO VOCABULAR. VERBA DE SUCUMBÊNCIA ASSEGURADA AOS CAUSÍDICOS. TRANSAÇÃO OMISSA. COMPREENSÃO DA VERBA FIRMADA PELO TÍTULO JUDICIAL SUBSTITUÍDO PELA COMPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DO CONCERTO. INCLUSÃO NA DÍVIDA CONFESSADA. RESPONSABILIDADE DAS PARTES PATROCINADAS (CPC, ART. 90, § 2o). PRETENSÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO. OBJETO AUSENTE. PRELIMINAR. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO JÁ PROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. A alegação no recurso de matéria que não integrara o objeto de exame do provimento sentencial é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença. 2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, precipuamente quando o recurso já é ordinariamente municiado do efeito suspensivo. 3. (...) 9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários majorados. Unânime. (Acórdão 1302196, 07119126320198070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Na hipótese dos autos, os apelantes formularam pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível no bojo da própria petição recursal, o que evidencia a inadequação da via eleita. No entanto, posteriormente, os apelantes reiteram o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação (ID 31761971), fazendo remissão aos fundamentos invocados na petição recursal. Assim, a despeito de se mostrar inadequada a veiculação do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso no próprio bojo da petição recursal, considero suprido o vício formal, tendo em vista o requerimento deduzido no ID 31761971. Assim, passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Relator atribuir o efeito suspensivo ao apelo, caso o apelante demonstre “a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (art. 1.012, § 4o). A sentença concessiva de ordem em mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, na forma prevista no artigo 14, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, ressalvadas as hipóteses de vedação de concessão da medida liminar, circunstância que evidencia a possibilidade de que o cumprimento da ordem concedida venha a causar dano grave ou de difícil reparação. Ademais, em um juízo sumário da questão controvertida, tem-se por evidenciada a probabilidade de acolhimento da tese defendida pelos apelantes. Com efeito, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0718175-97.2021.8.07.0000 (ID 30956819), de relatoria do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao recurso para reformar a decisão concessiva de liminar no mandado de segurança, por considerar que não estaria configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida na inicial, porquanto a impetrante admitiu não dispor da documentação exigida para a sua matrícula na residência médica, de modo que não teria o direito subjetivo de entregar tais documentos fora do prazo previsto no edital do processo seletivo. De fato, para fins de concessão da segurança é indispensável a apresentação de provas pré-constituídas do direito vindicado na inicial, uma vez que a via não admite a dilação probatória. A impetrante foi convocada para fins de efetivação de matrícula no programa de Residência Médica, nos termos do edital juntado no ID 30956756, do qual consta expressamente o encerramento do prazo, impreterivelmente, às 22 (vinte e duas horas) do dia 22 de março de 2021 – horário oficial de Brasília, com a ressalva de que “Não haverá, sob nenhuma hipótese, a prorrogação de tal prazo”. A despeito de a impetrante sustentar ser titular do direito líquido e certo à matrícula no Programa de Residência Médica em Área Básica Cirúrgica no HRAN, na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), para a qual foi convocada em 11a chamada, com base nas regras do respectivo Edital, é incontroverso o fato de que, à época da convocação, não tinha em seu poder alguns dos documentos exigidos pelo edital do certame, para a efetivação da matrícula, quais sejam: o diploma de graduação em Medicina ou a declaração de conclusão de curso, e o registro definitivo ou provisório no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Neste descortino, não se observa, prima facie, qualquer ilegalidade por parte da banca examinadora do certame, em relação à exigência de entrega dos documentos exigidos no edital do certâmen para todos os candidatos aprovados. O edital é ato normativo editado pela administração pública a fim de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, cujas regras devem ser observadas tanto pelos candidatos quanto pela Administração, sob pena de violação do princípio da isonomia. O fato de ter sido a impetrante matriculada no Programa de Residência Médica na Área de Cirúrgica Básica no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), por força de decisão concessiva de liminar não representa circunstância que justifica o acolhimento da pretensão deduzida na inicial. Nessa toada, o colendo Supremo Tribunal Federal julgou Recurso Extraordinário, com repercussão geral, reconhecendo a inaplicabilidade da teoria do fato consumado, bem como do princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima, em casos de candidatos que ingressaram em cargos públicos por força de tutelas de urgência. (RE 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 07/08/2014). Por certo, não há como ser a agravante mantida no Programa de Residência Médica, com base no princípio da segurança jurídica, porquanto sequer a tutela liminar fora confirmada pelo egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar o Agravo de Instrumento n. 0718175-97.2021.8.07.0000 (ID 30956819). Nesse contexto, havendo probabilidade de provimento do recurso, mostra-se impositiva a atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Com estas considerações, com fundamento no § 4o do artigo 1.017 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora